Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-26.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787108
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante DENER PEREIRA DA SILVA, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
admitiram os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Dener Pereira da SIlva
Embargado: 16a Câmara Criminal
VOTO No. 23.594
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Pretensão
de
reexame
de
matéria
fático-probatória
e
prequestionamento. Inviabilidade. Decisão suficientemente
clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao
recurso. Embargos não admitidos.
Tratam-se de embargos de declaração
opostos por DENER PEREIRA DA SILVA em face do acórdão de
fls. 634/643, que negou provimento ao apelo defensivo,
mantendo-se a condenação do embargante às penas de 6 anos e
8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
16 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do
Código Penal.
Sustenta o embargante ser o acórdão
omisso posto não ter apreciado todos os detalhes do conjunto
probatório, alegando existir contradições nos depoimentos
policiais e da vítima. Requer, por fim, o prequestionamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
3
matéria (fls. 01/12).
Os presentes embargos não devem ser
admitidos, não se vislumbrando a presença dos pressupostos
legais, tais como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
mesmo omissão (Código de Processo Penal, art. 619).
Depreende-se
das
razões
recursais
apresentadas pelo embargante a pura intenção de reexame de
matéria fático-probatória, com o objetivo de absolvê-lo da
imputação da prática do crime de roubo.
Entretanto, os embargos declaratórios não
se prestam a este fim, trazendo a lei hipóteses taxativas para a
oposição de referido recurso.
In casu, uma breve leitura do acórdão
atacado é o bastante para se verificar a análise minuciosa das
questões de fato e de direito devolvidas para o julgamento deste
E. Tribunal, não havendo omissões a serem enfrentadas.
Há de se ressaltar que o juiz não está
obrigado a rebater toda e qualquer tese encampada, tampouco
questionamentos
ordinariamente
óbvios,
evidentemente
rechaçados pelo arcabouço probatório, sobre o qual, inclusive,
estão lastreadas as conclusões constantes no acórdão embargado.
Sobre o tema já nos manifestamos:
Não caracterização da omissão: não se
configura lacuna na decisão o fato de o
juiz deixar de comentar argumento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
4
argumento levantado pela parte, pois, no
contexto geral do julgado, pode estar nítida
a sua intenção em rechaçar todos eles.
(Código de Processo Penal Comentado,
Forense, nota 8 ao art. 619)
Ao contrário do alegado pelo embargante,
o acórdão hostilizado examinou detidamente os elementos de
prova insertos aos autos, destacando ter sido o embargante
reconhecido sem sombra de dúvidas pelo ofendido, inclusive por
suas tatuagens.
Outrossim, no que tange ao pretendido
prequestionamento,
a
jurisprudência
superior
indica
o
descabimento dos declaratórios com a finalidade de rediscutir
questões já esgotadas pela decisão embargada. Nesse sentido:
(..) 3. Não é possível a oposição dos
declaratórios com a finalidade exclusiva de
rediscutir as questões já decididas pelo
aresto
embargado,
tampouco
são
admissíveis os aclaratórios para o exame
de matéria constitucional, ainda que a
título de prequestionamento. 4. Embargos
de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no
AgInt no REsp 1354069/RS, 2a T., Rel.
Min. Og Fernandes, j. em 03/04/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500193-26.2019.8.26.0114/50000 -Voto no
5
Em síntese, as alegações expostas pelo
embargante ultrapassam os limites dos embargos declaratórios,
razão pela qual o presente recurso deve ser inadmitido.
Ante o exposto, pelo meu voto, não admito
os presentes embargos de declaração, mantendo integralmente o
acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator